Tribunal: TJES
Processo: 0011472-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011472-92.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELLO GONCALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDUTOR FIXADO EM 1/6. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu grau máximo de redução (2/3) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da primariedade do réu e da quantidade apreendida; (ii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas — 1,4 g de maconha e 28,5 g de cocaína —, bem como as circunstâncias da apreensão (tentativa de fuga e descarte da sacola), indicam dedicação à traficância, o que autoriza a redução em grau inferior ao máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
4.
A variedade e nocividade dos entorpecentes constituem elementos legítimos para modular a fração do redutor, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, desde que tais critérios não tenham sido utilizados na primeira fase da dosimetria da pena.
5.
O depoimento do policial militar, ao relatar que o acusado é frequentemente avistado traficando na região, reforça o juízo negativo quanto à dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do redutor máximo.
6.
O
quantum
de redução fixado em 1/6 pela magistrada sentenciante se mostra proporcional, razoável e devidamente fundamentado, atendendo às diretrizes de individualização da pena.
7.
Mantido o patamar da pena imposta, resta prejudicado o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência dos requisitos do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput,
e § 4º; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, EI-Nul 0154218-61.2019.8.13.0105, Relª Desª Paula Cunha e Silva, j. 07.10.2025; TJSC, ACR 5000006-46.2024.8.24.0030, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 25.09.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida
-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCELLO GON
Ç
ALVES DOS SANTOS
inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória (fls. 160/164).

A denúncia de fls. 2/3, narrou que:

“(...) no dia 19 de junho de 2021, por volta das 23:58 horas, na Rua Brigida Nader, próximo a Igreja Católica, no bairro Ilha do Príncipe, neste município, o denunciado Marcello Gonçalves dos Santos trazia consigo uma sacola contendo 38 (trinta e oito) papelotes de ‘cocaína’, 01 (um) ‘pino de cocaína’, 01 (uma) ‘bucha de maconha’ e a quantia de R$ 310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos), conforme auto de apreensão de fls. 07 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 09.

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo referido local, caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a viatura, passou a empreender fuga, dispensando uma sacola que levava consigo.

Em razão de tal comportamento suspeito, os militares seguiram no encalço do denunciado, conseguindo abordá-lo. Além disso, recuperaram a sacola anteriormente descartada, verificando que ela continha as drogas mencionadas acima e a quantia de R$ 310,50 (trezentos e dez reais e cinquenta centavos.

Pelas circunstâncias da apreensão, especialmente a conduta do denunciado de dispensar as drogas e tentar se evadir, aliadas as características do local da abordagem e a natureza e quantidade dos entorpecentes arrecadados, denota-se que todos pertenciam ao denunciado e eram destinados a comercialização, bem como que o numerário em espécie encontrado era proveniente dessa mercancia. (...)”.

Diante do exposto, e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Pois bem. A defesa pugna tão somente pela aplicação do grau máximo de redução (2/3) da pena, em decorrência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Para tanto, afirma que a despeito de a natureza e quantidade de entorpecentes poderem servir para modular o redutor aplicado, “o apelante é tecnicamente primário, não existem provas de que se dedique às atividades criminosas ou que tenha participação em qualquer organização constituída para os mencionados fins”.

Ademais, “a situação fática da apreensão não evidencia a envolvimento com o tráfico organizado e, mais importante, estava com a quantidade de 1,4 gramas de maconha e 28,5 gramas de cocaína”.

No ponto, constata-se que a magistrada sentenciante, a partir da quantidade e da variedade das drogas apreendidas - 1,4 grama de maconha e 28,5 gramas de cocaína -, reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Desse modo, considerando que a diversidade e a nocividade dos entorpecentes são aptos para modular o
quantum
de redução, entendo que o patamar utilizado pela Juíza
a quo,
encontra-se proporcional e razoável à hipótese em comento.

Isso porque, consta no depoimento do policial militar Willian Will (fl. 152), a despeito de sua primariedade reconhecida nos autos, o apelante “continua a traficar no local, pois todas as vezes que patrulham na Ilha do Príncipe o acusado é visto tentando sair de lá quando a viatura chega; inclusive na noite passada ou retrasada avistou o acusado no local; no local dos fetos o réu ofereceu para os policiais uma motocicleta e em troca o deixarem lá e levarem só o material apreendido, no dia dos fatos (...)”.

Nesse sentido:

(...). 2. A ausência de critérios legais objetivos para a escolha da fração de redução autoriza o uso da quantidade e natureza da droga como elementos de modulação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, conforme precedentes do STF e do STJ. 3. No caso concreto, a fração de 3/5 se revela adequada diante da natureza perniciosa de parte da droga e da quantidade não expressiva (5,50g de crack e 88g de maconha). 4. Aplicada a fração de 3/5, a pena deveser redimensionada para 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, com fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto vencido. lV. Dispositivo e tese embargos infringentes acolhidos. Tese de julgamento: Apreendida droga de natureza altamente lesiva, mas em quantidade não expressiva, justifica-se a aplicação da fração de 3/5 da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. V. V. O Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento no sentido de que a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na primeira fase de dosimetria da pena. (TJMG; EI-Nul 0154218-61.2019.8.13.0105; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 07/10/2025; DJEMG 08/10/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. Recurso do réu. Dosimetria. Terceira fase. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, em seu grau máximo. Inviabilidade. Possibilidade de utilização da natureza e quantidade da droga para modular a fração do tráfico privilegiado. Fração de 1/6 (um sexto) aplicada com acerto. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5000006-46.2024.8.24.0030; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. José Everaldo Silva; Julg. 25/09/2025).

Ademais, e conforme consta no parecer ministerial, “o argumento defensivo de que a quantidade equivaleria a ‘aproximadamente 7 moedas de cinco centavos’ é descabido. A gravidade do tráfico de entorpecentes não se mede pelo peso absoluto da droga em comparação com objetos cotidianos, mas sim pela potencialidade lesiva à saúde pública e pelas circunstâncias concretas da traficância”.

Sendo assim, entendo que a fração adotada pela magistrada sentenciante se revela adequada, proporcional e suficientemente fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

Destarte, a partir da conclusão que estou a adotar, bem como da manutenção do
quantum
de pena aplicada - 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, encontra-se prejudicado o pedido adicional de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)